Tribunal: TJES
Processo: 5007059-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007059-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BARATELA EIRELI

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a possibilidade de revisão de lançamento tributário com base em erro de direito, reconhecendo a modificação do critério jurídico aplicado pela administração fiscal — da data de emissão para a data de entrada da nota fiscal no Livro de Registro de Entradas. O embargante alegou omissão no julgado quanto à análise de determinadas teses recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, à luz dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e completa todas as teses suscitadas no recurso, inclusive quanto à natureza jurídica do erro apontado no lançamento, reconhecido como erro de direito, o que impede sua revisão à luz do art. 146 do CTN.

5. A parte embargante busca, sob o pretexto de omissão, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, ainda que com intuito de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A alteração do critério jurídico adotado pela administração tributária configura erro de direito, insuscetível de revisão do lançamento, nos termos do art. 146 do CTN.

3. A ausência de omissão no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos declaratórios mesmo que com finalidade de prequestionamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 8788100, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que havia concedido tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário.

Nas razões recursais de id. 9014304, o embargante alega em síntese que a) o acórdão foi omisso e fundamentou-se em premissa equivocada ao considerar que houve erro de direito, por alteração do critério temporal da regra matriz de incidência tributária; b) as diligências fiscais apenas ajustaram a base de cálculo do tributo, sem modificar o fato gerador ou o critério temporal da obrigação tributária; c) as planilhas comparadas demonstram que as únicas alterações foram a adição de colunas referentes ao tipo de MVA/PMC e percentual de redução do BCR, sem qualquer alteração na data considerada para a elaboração do Auto de Infração; d) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza o ajuste na base de cálculo do tributo em caso de erro de fato ; e e) o acórdão violou os artigos 145, 146 e 149 do CTN, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza o ajuste na base de cálculo do tributo em caso de erro de fato.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pelo desprovimento do recurso. (id. 13032836)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Apesar das alegações expostas pelo embargante, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, de relatoria do eminente Desembargador Fabio Brasil Nery, tendo sido analisadas todas as teses postas no recurso.

O acórdão recorrido foi claro ao expor que a alteração do critério temporal da regra matriz de incidência tributária configurou erro de direito, e não mero erro de fato. Houve o expresso reconhecimento da ocorrência de modificação na valoração jurídica dos fatos, ao se alterar o parâmetro para a data da entrada da nota fiscal no Livro de Registro de Entradas em substituição à data de sua emissão. Essa alteração do critério jurídico, e não de um elemento fático, como se extrai do voto condutor, impede a revisão do lançamento tributário, conforme vedação contida no art. 146 do CTN, que visa proteger a segurança jurídica e a não surpresa do contribuinte.

Igualmente como reconhecido no acórdão impugnado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao não autorizar a revisão de lançamento em casos de correção de erro de direito.

Sob o pretexto de apontar suposta omissão, o embargante busca, na realidade, rediscutir a própria conclusão adotada no acórdão. Contudo, “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.